Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. OMISSÃO DE SOCORRO. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. INOVAÇÃO ARTIFICIOSA. NULIDADE DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, em concurso material, pelos delitos de omissão de socorro, evasão do local do acidente e inovação artificiosa, todos previstos na Lei n. 9.503/97 (arts. 304, 305 e 312), à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de menção ao art. 305 do CTB na denúncia. No mérito, requereu a absolvição quanto aos crimes dos arts. 304 e 312 do CTB, bem como, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é nula por ausência de menção ao tipo legal do crime de evasão do local do acidente; (ii) estabelecer se restou configurado o crime de omissão de socorro diante da alegação de risco pessoal; (iii) verificar a existência de dolo no crime de inovação artificiosa do veículo; e (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia descreve de forma suficiente o fato relativo à evasão do local do acidente, com indicação clara de que o acusado afastou-se para fugir à responsabilização, ainda que sem menção expressa ao art. 305 do CTB. Não há violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da correlação, pois o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação normativa, sendo admissível a adequação jurídica pela via da emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP.
4. O conjunto probatório demonstra que o acusado deixou de prestar socorro à vítima quando era possível fazê-lo. Não é crível supor que o acusado tenha tido campo de visão e tempo suficiente para visualizar alguém, com uma arma na mão, que pudesse sugerir risco à sua vida e justificar a ausência de qualquer forma de prestação de ajuda.
5. O crime de inovação artificiosa resta configurado pela alteração deliberada das características do veículo logo após o acidente, com reparos imediatos, retirada de placa e substituição de peças, na pendência de investigação policial. O dolo específico de induzir a erro autoridades públicas evidencia-se pela rapidez das providências adotadas e pela ocultação do veículo em local diverso do habitual.
6. A dosimetria observou os critérios legais, com fundamentação idônea na valoração negativa de circunstâncias judiciais e na caracterização da reincidência, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.